Tribunal: STF
Processo: RE 140616
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Anistia: art. 8º do A.D.C.T. da Constituição de 1988. Isonomia.
Admissibilidade do recurso extraordinário: a tempestividade,
o prequestionamento e a representação das partes foram examinados
no agravo de instrumento, pela Segunda Turma, e no recurso
extraordinário, pelo Plenário; mero aceno do embargante, sem
fundamentação, não abala a decisão atacada.
Simples alegação de omissão, obscuridade e contradição, sem
apontar a omissão, a obscuridade ou a contradição,  não
viabilizam os embargos de declaração.
Em sede extraordinária não se examinam nem se reexaminam
provas, nem sua valoração, a teor do que dispõe a Súmula 279.
Não procede a alegação de que estas três questões implicaram
na negação da anistia e das promoções porque o recurso foi
conhecido e provido unicamente em face da interpretação dada
ao art. 8º do A.D.C.T. pelo Plenário da Corte.
A extensão do julgamento do extraordinário tem por limite o
teor da decisão atacada, e dentro deste, o alcance da matéria recorrida.
Os segundos embargos de declaração só podem ser dirigidos a
vícios contidos nos primeiros interpostos.
O que realmente está acontecendo é que o embargante ainda
não se conformou com a decisão desta Corte, mas os embargos
de declaração, por mais elasticidade que tenham, não se
constituem no meio adequado para protesto.
Embargos de declaração rejeitados.